Tribunal: TJES
Processo: 5018298-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018298-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA AZEVEDO TEIXEIRA FALCHETTO
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ABC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018298-51.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

JULIANA AZEVEDO TEIXEIRA.

RECORRIDO:

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ABC.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE MATRÍCULA DOS FILHOS DA AUTORA NA ESCOLA REQUERIDA. FILHO DO SEU EX-MARIDO JÁ ESTUDAVA NA ESCOLA. AUTORA QUE POSSUI MEDIDA PROTETIVA CONTRA ESTE. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JULIANA AZEVEDO TEIXEIRA
em face da
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ABC
.

Em síntese, a parte requerente relata que buscou matricular os filhos gêmeos (Rafael e Miguel) na creche da ré, porém não logrou êxito.

Aduz que a requerida, por pedido de seu ex-marido, se recusou indevidamente a matricular seus dois filhos. Afirma que dispunham de vagas disponíveis, mas não foram disponibilizadas à ela pois o filho de seu ex-marido, Isaque, fruto de outro relacionamento, já era aluno da escola. Ademais, possuía uma medida protetiva contra o genitor de seus filhos.

Assim, requer indenização por dano moral, visto que sofreu preconceito pela requerida.

Em contestação, a ré alega que a simples recusa da matrícula dos bebes não importa em discriminação ou é passível para caracterizar o dano moral, dado que a requerente não sofreu situação vexatória, discriminação ou preconceito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5337744, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença para ser indenizada por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra objetiva da parte recorrente, devido ao sofrimento e discriminação suportados, qual seja, a negativa de matricular seus filhos na creche da recorrida.

Nesse sentido, no que tange aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. No presente caso a autora aduz que faz jus ao recebimento de valores a título de indenização por danos morais, entretanto, não restam caracterizados os supostos danos sofridos, dado ser
perceptível que
a recorrida apenas prezou pelo bem esta das crianças, a fim de evitar que houvesse algum conflito ou constrangimento. Assim, não há que se falar em discriminação ou preconceito
.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)